Tribunal: TCU
Processo: 025.032/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7571/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial convertida a partir de processo de auditoria de conformidade, por força de determinação do Acórdão 2214/2016-TCU-Plenário , de minha relatoria, em decorrência de irregularidades identificadas no contrato emergencial 22/2011, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, atual Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), e a empresa Works Construção & Serviços Ltda., que tinha por objeto a prestação de serviços de suporte operacional especializado por sessenta dias. Considerando que por meio do Acórdão 8525/2019-TCU-Primeira Câmara , em que fui relator, o Tribunal imputou débito à empresa Works Construção & Serviços Ltda. no valor histórico de R$ 252.279,45, além de aplicar-lhe multa no valor de R$ 20.000,00; Considerando que a mesma decisão autorizou o pagamento parcelado do débito em 36 parcelas; Considerando que a empresa, após realizar o pagamento das oito primeiras parcelas (peças 126 a 133), solicita por meio da peça 134, a ampliação do prazo para pagamento da dívida para 72 parcelas; Considerando que a solicitante justifica seu pedido como medida necessária para manter-se honrando os pagamentos por se encontrar sofrendo um grande agravamento de suas atividades em meio à atual crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19; Considerando decisões anteriores deste Tribunal, autorizando, em caráter excepcional, o parcelamento da dívida em número de parcelas superiores as 36 prestações estipuladas no art. 217 do Regimento Interno do TCU, a exemplo dos Acórdãos TCU da 2a Câmara no s. 2556/2017 (Relator Min. André de Carvalho), 11.449/2016 e 856/2015 (ambos da relatoria do Ministro Raimundo Carreiro); e dos Acórdãos TCU da 1a Câmara no s 1562/2017 (Relator Min. José Múcio) e 8213/2018 (de minha relatoria); Considerando a proposta da Selog (peça 137) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 139), uniformes no sentido do deferimento do pedido; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) alterar, excepcionalmente, o parcelamento autorizado pelo subitem 9.5 do Acórdão 8525/2019-TCU-Primeira Câmara para 72 (setenta e duas) parcelas, mantidas as demais condições estipuladas naquele dispositivo; e b) dar ciência desta deliberação à empresa Works Construção & Serviços Ltda. 1. Processo TC- Processo 025.032/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 029.385/2015-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Ana Paula Coelho Guimarães (XXX.411.221-XX); Carlos Augusto Vaz Silva (XXX.544.831-XX); Francisco de Assis Nascimento (XXX.914.851-XX); Jório Vieira Randal Pompeu (XXX.610.313-XX); Maurilio Costa dos Santos (XXX.327.201-XX); Pamella Guimarães Flores (XXX.825.151-XX); Works Construção & Serviços Eireli (56.419.492/0001-09) 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Social (extinto) 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Fausto Domingos Nascimento Neto (314.142/OAB-SP), representando Works Construção & Serviços Eireli.